Tribunal: STF
Processo: ARE 1321798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por A.M., por J.C.O. e por D.R. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    O apelo extremo de A.M. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO – DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – 1) NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO - DOCUMENTOS ACOSTADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CP - 2)NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – INTERCEPTAÇÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRORROGAÇÕES - LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SE ACOSTAR AOS AUTOS A TOTALIDADE DOS REGISTROS – CONHECIMENTO PELA DEFESA DA EXISTÊNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES DESDE A DENUNCIA PREFACIAL – NULIDA 3) DE POR INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL – DESPROVIMENTO - INVERSÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA, NÃO ENSEJA NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA 4) AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – NÃO ACOLHIMENTO – PENAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS E FUNDAMENTADAS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA SE TRADUZEM EM MATÉRIA VINCULADA AO JUÍZO DE COGNIÇÃO DO MAGISTRADO – PRECEDENTES – MÉRITO – PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS – ALEG 5) ADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA – DESPROVIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIAS FALSO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO INCONTESTES NO SENTIDO DO COMETIMENTO DO DELITO PELOS RÉUS - IRRELEVANTE SE COGITAR DE PERÍCIA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA - COMPROVAÇÃO QUE TODOS OS RÉUS REALIZARAM A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES –– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração por A.M., foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de A.M. sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XII, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgências de J.C.O. e de D. R., verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 14/12/2020, tendo os agravos sido interpostos somente em 14/01/2021.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:
    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.
    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.
    A propósito, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/14; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/6/14.
    Já quanto à insurgência de A.M., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 e o Recurso Extraordinário nº 625.263 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 661, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e
    b) quanto ao Tema nº 661: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por A.M., no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente